Tribunal: TJMT
Processo: 1024803-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024803-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILLIAN DEYVIDS DE SOUSA - CPF: 005.107.881-30 (AGRAVADO), ES TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 33.072.279/0001-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INSCRIÇÃO ESTADUAL. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança para determinar o restabelecimento da inscrição estadual do contribuinte.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em mandado de segurança quando se pleiteia o restabelecimento de inscrição estadual que, na realidade, nunca foi suspensa.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a conjugação dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009: relevância dos fundamentos (
fumus boni iuris
) e possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

4. A análise dos autos de origem demonstrou que a inscrição estadual da empresa jamais esteve suspensa ou inativada, permanecendo com
status
“ativa” em seu cadastro de contribuinte.

5. O que efetivamente ocorreu foi a inclusão da empresa no regime cautelar administrativo, medida fiscalizatória específica que não se confunde com a suspensão da inscrição estadual.

6. A decisão agravada, ao ordenar o restabelecimento de algo que não foi suspenso, carece de objeto e da demonstração dos pressupostos legais para concessão da liminar.

7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A concessão de liminar para restabelecimento de inscrição estadual pressupõe a efetiva suspensão da inscrição, não sendo cabível quando a empresa permanece com
status
ativo no cadastro de contribuinte, ainda que submetida a regime cautelar administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1058664-27.2025.8.11.0041, impetrado por
ES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.
contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
e do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a suspensão da inscrição estadual decorreu do legítimo exercício do poder fiscalizatório estadual, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, não configurando meio coercitivo para cobrança de tributos.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a medida liminar pleiteada na inicial.

Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 302607364).

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 309327891, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 312694884, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1058664-27.2025.8.11.0041, impetrado por
ES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.
contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
e do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante.

Na origem, a impetrante, ora agravada, alega que: (i) embora atue na fabricação de alimentos para animais e realize o transporte de suas mercadorias com frota própria, teve sua inscrição estadual suspensa por meio de medida cautelar administrativa; (ii) a medida foi imposta após a autoridade fiscal considerar indevido o aproveitamento de créditos de ICMS sobre a aquisição de combustível, classificando-o como material de uso e consumo; e (iii) tal ato é ilegal e configura sanção política, violando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da livre iniciativa e da não-cumulatividade.

Pois bem.

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, impõe-se a conjugação dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam: (i) a relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido inicial (
fumus boni iuris
) e (ii) a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito alegado, caso a ordem seja denegada (
periculum in mora
).

No caso, uma análise acurada dos autos de origem revela que a premissa fática sobre a qual se baseou a decisão agravada não se sustenta. A decisão liminar determinou o restabelecimento da inscrição estadual da empresa. Contudo, a inscrição estadual da agravada, na verdade, nunca esteve suspensa ou inativada, permanecendo com o
status
de “ativa” em seu cadastro de contribuinte (autos de origem, Id. 198407435).

O que de fato ocorreu foi a inclusão da empresa no regime cautelar administrativo, medida fiscalizatória específica que não se confunde com a suspensão da inscrição estadual. Tal regime, embora possa impor restrições, não equivale à paralisação completa das atividades que a suspensão da inscrição acarretaria.

Dessa forma, a decisão agravada, ao ordenar o restabelecimento de algo que não foi suspenso, carece de objeto e, por consequência, da demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

De fato, não há fundamento relevante para determinar a reativação de uma inscrição que já está ativa, tampouco há risco de dano decorrente de uma suspensão inexistente.

Assim, embora os argumentos do agravante se concentrem na legitimidade da fiscalização, a reforma da decisão é medida que se impõe por um fundamento distinto e prejudicial: a manifesta ausência dos pressupostos legais para a concessão da liminar pelo d. Juízo
a quo
, dado o equívoco sobre a situação cadastral da empresa.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a liminar quanto ao pedido de restabelecimento da inscrição estadual da impetrante.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025